Tribunal: STF
Processo: ARE 1368348
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO A BEM DA DISCIPLINA EM RAZÃO DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE, APÓS PASSAGEM PARA INATIVIDADE: POSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim sintetizado:



    “APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR FORÇA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, NO QUAL FOI APURADA A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOCRIMES DE EXTORSÃO E CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. LOGO, A ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, DIVERSA DAS HIPÓTESES DE INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU DA NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO REPERCUTE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. MERO INCONFORMISMO DO DEMANDANTE COM A PENALIDADE APLICADA. ALEGAÇÕES AUTORAIS DESPROVIDAS DO MÍNIMO SUPORTE PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 16)



    2. No recurso extraordinário, o autor aponta ofensa aos arts. 1º, inc. III; 5º, incs. XXXV e XXXVI; 6º; 7º, inc. XXIV; 40 § 9º; e 42 § 1º, 142 § 3º; 144 § 6º; 150, inc. II, e 239 da Constituição da República, além de contrariedade aos enunciados nº 3 e nº 6 da Súmula Vinculante do STF. Discorre sobre a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), afirmando a impossibilidade de expulsão de policial militar reformado por invalidez, em decorrência de ato ilícito praticado após a aposentadoria, tendo em vista o direito adquirido ao benefício.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, quando do julgamento da apelação, asseverou:



    “O art. 47, § 2º, da Lei nº 443/1981 – Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro – dispõe, expressamente, que a praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra, poderá ser submetida a Conselho de Disciplina. 



    Art. 47: O Aspirante-a-Oficial PM, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como policiais-militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da regulamentação própria. 



    §1º: Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito da Corporação. 



    § 2º: A conselho de Disciplina poderá, também, ser submetida a praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra.



    No caso, o autor, ora apelante, à época da reforma, ocupava a patente de soldado (fls. 48 - index. 43). Logo, praça da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



    Ademais, os policiais militares inativos estão sujeitos às normas do Regulamento Disciplinar da PMERJ, por força do art. 8º do Decreto nº 6.579/83. 



    CAPÍTULO III



     Esfera de Ação do Regulamento Disciplinar e Competência para a sua Aplicação 



    Art. 8º - Estão sujeitos a este Regulamento os policiais-militares na ativa e os na inatividade.



    Consoante os documentos juntados a fls. 27/48, o autor foi submetido ao Conselho de Disciplina da Corregedoria da PMERJ por ter sido imputada a ele a prática dos crimes de extorsão, crime contra a economia popular e ameaça, conforme se extrai da decisão de exclusão ex officio do apelante (index. 139).



    Verifica-se que, ao final do processo administrativo, foi condenado à pena de “exclusão a bem da disciplina”, na forma do art. 120, III, da Lei nº 443/1981.



    Art. 120: A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex-officio ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada: 



     (...) 



    III: que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina previsto no art. 47 e nele forem considerados culpados.



    Como se vê, à época em que praticados os delitos (17/07/2013), o demandante, policial militar, já se encontrava reformado, consoante resta afirmado no Ato do Comandante Geral de 02/10/2002, publicado em 09/10/2002 (fls. 116 – index. 110). 



    Registro, ainda, que o autor foi considerado apto por junta médica especializada em psiquiatria, em exame realizado no bojo do processo administrativo, cuja presunção de legitimidade e legalidade não foram afastadas pelo recorrente quando da distribuição da presente demanda, sequer quando instado a produzir as provas que entendesse pertinentes para corroborar as alegações contidas na inicial (art. 373, I do CPC), dispensando-as (index. 222).



    Na prática, o presente processo judicial retrata o mero inconformismo do autor com a decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMERJ com base no parecer do Conselho de Disciplina. Tenta impugnar, sem o mínimo suporte probatório, o processo administrativo, alegando, de forma genérica, ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”



    4. Da leitura dos fundamentos indicados, tem-se que o Colegiado a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a análise quanto à possibilidade de submissão, ou não, de policial aposentado ao Conselho de Disciplina e às consequências daí advindas dependeria do exame das normas locais de regência, tornando indireta eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes 9grifos acrescidos):



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Demissão. Preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da aplicação da sanção. Irrelevância, na medida em que a penalidade de cassação de aposentadoria poderia ser aplicada à infração cometida. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.”



    (ARE nº 1.100.391-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/05/2018, p. 06/06/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.102.888-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/05/2018, p. 06/06/2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 995.650-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 22/10/2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 927.396-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 27/10/2017, p. 17/11/2017)



    5. Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator